Tribunal: TJDFT
Processo: 0749553-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749553-32.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADAO FRANCISCO PIRES, ALDEMIR ROBERTO DE JESUS SOUSA, ALESSANDRA FERRAS DA CONCEICAO, ANILSON PEREIRA RAMOS, APARECIDA BARBOSA DA SILVA BRITO, ARNALDO CARDOSO DE MELO, CARLOS ALBERTO PEREIRA DE CARVALHO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADÃO FRANCISCO PIRES e outros contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do interdito proibitório no 0713072-16.2025.8.07.0018, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência possessória formulado pelos autores (ID 253195386). Consta dos autos eletrônicos que, na origem, os agravantes afirmam ser possuidores de frações da Fazenda Bom Sucesso, situada no Núcleo Rural Ponte Alta/DF, em área que se encontra em condomínio pró-indiviso entre a TERRACAP e particulares, alegando exercer posse mansa, pacífica e contínua desde 2016, com implantação de moradias e atividade agrícola, instruindo a inicial com parecer técnico de agrimensura que descreve a ocupação consolidada (chácaras 53 a 77), bem como com certidões de oficial de justiça que registram a existência de diversas construções, famílias e animais no local. Sustentam que o interdito proibitório visa impedir ameaça de esbulho e demolição decorrente de mandado de reintegração de posse expedido em outro processo (no 0008747-20.2017.8.07.0018), no qual a TERRACAP busca a desocupação da área em face de terceiros (Walter Jorge dos Santos e Dalva Maria Afonso dos Santos), afirmando serem estranhos àquela demanda e que a execução do título estaria sendo implementada de forma indiscriminada, alcançando suas moradias e benfeitorias. A decisão agravada, acolhendo, em síntese, manifestação ministerial e argumentos da TERRACAP, concluiu pela natureza pública do bem em razão da participação da empresa pública no condomínio, aplicando a Súmula 619 do STJ para qualificar a ocupação dos autores como mera detenção em bem público, insuscetível de proteção possessória, e, com isso, reputou ausente a probabilidade do direito necessária à concessão da liminar, indeferindo o interdito proibitório. Inconformados, os agravantes interpõem o presente agravo de instrumento, no qual reiteram a narrativa de posse longa, com moradia de famílias em situação de vulnerabilidade e exploração agrícola de subsistência, invocam o laudo de agrimensura e as certidões de oficial de justiça que atestam a presença de casas e a necessidade de delimitação exata da área objeto da reintegração, sustentam que o título executivo formado na ação de 2017 não lhes é oponível, por serem terceiros estranhos à lide, à luz dos limites subjetivos da coisa julgada (art. 506 do CPC), e argumentam que não há demonstração de que a parcela específica que ocupam corresponda à fração pública da gleba. Com base nesses fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo, a fim de reformar provisoriamente a decisão agravada para determinar que a TERRACAP se abstenha de qualquer ato de desocupação ou demolição das edificações por eles ocupadas até julgamento do recurso e do mérito da ação possessória. É a síntese do necessário. Decido. Ab initio, destaco que o recolhimento do preparo faz emergir os pressupostos de admissibilidade do recurso, razão porque conheço e passo a apreciar os pedidos deduzidos em sede de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão que, em regra, não o possui depende da demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 1.019, I, do CPC, por sua vez, confere ao relator, em sede de agravo de instrumento, a prerrogativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Tais requisitos dialogam, ainda, com os parâmetros da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC, que exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em síntese, a concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento constitui medida excepcional, que reclama, em cognição sumária, a identificação de plausibilidade jurídica relevante da tese recursal em confronto com os fundamentos da decisão agravada e a existência de risco concreto de lesão grave e irreversível decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão combatida. No caso concreto, não se evidencia, neste juízo perfunctório, a probabilidade de provimento do agravo em grau suficiente a justificar a concessão da tutela recursal pretendida. A decisão agravada apoia-se de forma categórica na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de proteção possessória. Partiu o d. Juízo de origem da premissa, extraída dos próprios elementos constantes dos autos, de que a área integra imóvel em que a TERRACAP figura como titular em condomínio, o que atrai, em princípio, a natureza de bem público, independentemente de prévia divisão física das frações, e afasta a proteção possessória típica em favor dos particulares ocupantes. Os agravantes buscam afastar essa conclusão com fundamento na peculiaridade de tratar-se de condomínio pró-indiviso entre a empresa pública e particulares, sustentando que, enquanto não efetivada a divisão e individualização das frações, não se poderia estender automaticamente a natureza pública a toda a gleba. Invocam, para tanto, precedente do STJ (AgInt no REsp 1.504.916/DF), no qual se admitiu, em contexto específico, a possibilidade de usucapião sobre parte de área inicialmente administrada pela TERRACAP, em razão da inércia prolongada da empresa em promover a divisão da gleba parcialmente desapropriada. Todavia, em cognição sumária, a ratio decidendi desse precedente não se projeta de forma automática e linear sobre a controvérsia ora examinada. De um lado, trata-se ali de ação de usucapião, com discussão ampla e probatória acerca da cadeia dominial e dos requisitos de aquisição originária da propriedade, ao passo que, aqui, discute-se medida de urgência possessória, em sede recursal, destinada a obstar a execução de sentença reintegratória já proferida em outro processo. De outro lado, a própria identificação, na espécie, de quais frações da Fazenda Bom Sucesso correspondem efetivamente à parcela pública e quais remanescem como propriedade privada demandaria ampla dilação probatória e exame técnico aprofundado, incompatíveis com o estreito âmbito da tutela recursal de urgência. O laudo de agrimensura e as certidões de oficial de justiça colacionados pelos agravantes demonstram, em tese, a existência de ocupação consolidada nas chácaras 53 a 77, com construções e presença de famílias, mas não são suficientes, neste momento inicial, para afastar, com segurança, a presunção de legitimidade da atuação da TERRACAP nem para comprovar que a área por eles ocupada esteja integralmente fora da fração pública ou dos limites objetivos e subjetivos do título judicial que embasa a reintegração em curso. Evidencia-se a situação fática de ocupação e a vulnerabilidade social dos ocupantes, mas não se prestam, de pronto, a infirmar a qualificação jurídica conferida pelo Juízo a quo, apoiada na Súmula 619/STJ, nem a afastar a compreensão de que se cuida, ao menos em juízo preliminar, de posse precária exercida sobre bem público ou área abrangida por título judicial. Também sob a ótica dos limites subjetivos da coisa julgada não se vislumbra, por ora, probabilidade robusta do direito invocado. É certo que o art. 506 do CPC dispõe que a sentença faz coisa julgada entre as partes, não prejudicando terceiros, e que a execução do julgado não pode extrapolar, ilicitamente, os limites subjetivos do título. Contudo, a alegação de que a reintegração estaria sendo implementada de forma “indiscriminada”, alcançando pessoas estranhas à lide originária, exige apuração mais detida acerca da área efetivamente abrangida pelo mandado, da identificação dos ocupantes encontrados no local e do iter dos atos executórios, temas cuja apreciação ampla se mostra mais adequada ao juízo de origem, no bojo do próprio cumprimento da sentença, eventualmente com participação do Ministério Público e dos órgãos de assistência social, e não ao restrito âmbito de uma tutela recursal de urgência. As certidões lavradas pelos oficiais de justiça, embora registrem a existência de múltiplas construções e a dificuldade de delimitação precisa da área, não trazem, por si só, a demonstração inequívoca de extrapolação dos limites do título, nem autorizam, em sede de cognição sumária, a paralisação da execução de sentença reintegratória em benefício de terceiros que, ao que consta, ingressaram na área em momento posterior e à margem de qualquer procedimento administrativo regular. A discussão acerca da eventual necessidade de adequação do cumprimento do julgado, de modulação dos atos executórios ou de adoção de medidas mitigadoras em relação a ocupantes em situação de vulnerabilidade é matéria que, embora relevante, demanda contraditório pleno e apuração minuciosa das circunstâncias de fato, o que reforça a inadequação de sua solução imediata por meio da concessão de efeito suspensivo ativo em agravo de instrumento. No que tange ao perigo de dano, é inegável a existência de risco concreto de prejuízos relevantes aos agravantes, considerados os relatos de possível demolição de moradias e remoção de famílias em situação de vulnerabilidade social, o que pode acarretar danos de difícil reparação. Todavia, a presença de periculum in mora, ainda que intenso, não dispensa a demonstração concomitante da probabilidade do direito, requisito que, como visto, não se mostra suficientemente evidenciado neste momento. Ademais, há de ser ponderado, com igual relevância, o chamado periculum in mora inverso, atinente à necessidade de resguardar a autoridade da sentença de reintegração de posse proferida em processo próprio, bem como o interesse público na adequada gestão do patrimônio sob responsabilidade da TERRACAP, coibindo a perpetuação e expansão de ocupações irregulares em área de natureza pública. A concessão, em sede liminar recursal, de tutela apta a suspender, na prática, a eficácia de sentença reintegratória e a impedir a atuação do poder público sobre área de domínio público ou sob sua administração, antes mesmo da formação do contraditório neste agravo e de exame mais amadurecido pelo colegiado, implicaria grave ingerência sobre decisão já proferida pelo juízo natural da causa e poderia ensejar consolidação fática de situação que a própria ordem judicial anterior buscou regularizar. A meu sentir, o cenário recomenda especial cautela, de modo a não esvaziar a eficácia prática do julgado nem a desestabilizar a atuação administrativa pautada na presunção de legitimidade dos atos da Administração, sobretudo quando a controvérsia acerca da dominialidade e da extensão subjetiva do título demanda instrução probatória que extrapola os limites da cognição sumária. Dessarte, embora as alegações dos agravantes revelem quadro social sensível, com possível necessidade de atuação coordenada de políticas públicas de habitação e assistência social, não se identificam, neste estágio inicial, elementos suficientes para afastar, de plano, a incidência da Súmula 619/STJ e a presunção de correção da decisão proferida pelo juízo de origem, razão pela qual não se encontram preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos do art. 995, parágrafo único, c/c o art. 1.019, I, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ativo pretendido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo, por ora, hígida a decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência possessória pleiteada na origem, devendo a matéria aguardar a formação do contraditório e o julgamento de mérito do presente recurso pelo colegiado competente. Comunique-se ao d. Juízo de origem, para ciência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. Ao Ministério Público, para manifestação. Após, voltem conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator